Tribunal: TJMT
Processo: 0004244-14.2009.8.11.0021
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ANTONIO MARTINI FERNANDES (AUTO POSTO MARTINI)

Número do Protocolo: 93574/2017
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO. REVELIA. RECURSO DESPROVIDO.
Correndo o processo à revelia, não cabe impor ao vencido condenação o pagamento de honorários advocatícios, ainda que o demandado saia vencedor na demanda, porquanto a verba honorária visa remunerar a atuação de advogado, o que, nessa hipótese, não ocorreu, sob pena de contrariar a lógica do próprio instituto.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ANTONIO MARTINI FERNANDES (AUTO POSTO MARTINI)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da Ação Monitória n. 4244-14.2009.811.0021, proposta por ANTÔNIO MARTINI FERNANDES, que julgou improcedente o pedido formulado na demanda monitória.
O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, a fls. 170/172, insurge-se contra o capítulo da sentença que deixou de condenar o apelado em honorários sucumbenciais, sob o fundamento da revelia do ente estatal.
Diz que todas as questões que envolvem pessoa jurídica de direito público se tratam de direitos indisponíveis, sob os quais não se admite confissão, de modo que a apresentação de embargos monitórios intempestivos, não induz o efeito material da revelia, na forma do art. 345, II, do CPC/15.
Alega que os fundamentos da sentença para julgar improcedente a pretensão monitória fora apresentada na petição de fls. 147/150, que corrobora que houve resistência ao pedido, e, por isso, deve haver a condenação do apelado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Ao arremate, prequestiona, os dispositivos invocados para fins de recursos especial e extraordinário.
Em contrarrazões, a fls. 174/179, o apelado rechaça as razões do apelo, e assinala a existência de má-fé, oportunidade em que requer o desprovimento do recurso e condenação do apelante por litigância de má-fé.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar, sob a alegada inexistência de interesse público (fl. 188).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, tem-se em pauta recurso de apelação manejado pelo Estado de Mato Grosso, objetivando a reforma da sentença para o fim de condenar o recorrido em honorários advocatícios sucumbenciais.
O juízo a quo não arbitrou a verba honorária na sentença sob o fundamento da revelia do ente estatal.
De fato, o Estado de Mato Grosso, em que pese tenha apresentado contestação/embargos à ação monitoria, o fez fora do prazo legal, e, por isso foi reconhecida a revelia, embora os seus efeitos materiais foram afastados, por disposição legal, na forma do art. 345, II, do CPC/15.
Outrossim, em relação ao arbitramento de honorários, o fato é que correndo o processo à revelia, são estes incabíveis, na medida em que não se mostra plausível remunerar o causídico se este não laborou a contrapor as questões apresentadas, no momento oportuno, sob pena de contrariar a lógica do próprio instituto.
Nesse sentido, seguem precedentes desta Corte de Justiça, vejamos:
RED – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RÉ REVEL VENCEDORA DE METADE DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR À PARTE VENCIDA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ACLARAR PONTO CONTRADITÓRIO.
1 – É incabível impor ao vencido a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando, apesar da revelia, o demandado for vencedor na demanda. A verba honorária visa remunerar a atuação de advogado, o que, na hipótese, não ocorreu relativamente à Associação dos Condôminos do Edifício Maison Vivaldi, revel no feito.
2 - No particular, a verba honorária imposta ao Embargante (50%) deve ser excluída do aresto, atingindo apenas a Associação dos Condôminos do Edifício Maison Vivaldi, vencida no pedido concernente à baixa do gravame. (N.U 0025529-32.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ABANDONO – ART. 485, III, CPC – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – INÉRCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESCABIMENTO - REVELIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora, embora intimada pessoalmente, deixa de dar o devido prosseguimento ao processo, é possível a sua extinção, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC.
Não é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de verbas honorárias quando a parte requerida não constitui patrono, tampouco apresenta defesa ou qualquer outra manifestação nos autos. (N.U 0006459-80.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DE IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CREDORA/EMBARGADA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – CONDENAÇÃO DO DEVEDOR/EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO RECURSAL DE DESCABIMENTO DA VERBA HONORÁRIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – PROCEDÊNCIA – DESPROPÓSITO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO QUE APRESENTOU IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO AINDA QUE JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL – INIQUIDADE DA OUTORGA DA REMUNERAÇÃO ADVOCATÍCIA SEM A CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DO TRABALHO PROFISSIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “Incabível impor ao vencido condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando, apesar da revelia, o réu sair vencedor na demanda, porquanto a verba honorária visa remunerar a atuação de advogado, o que, nessa hipótese, não ocorreu. 2. Recurso especial improvido” (STJ – Segunda Turma – REsp 286388/SP – Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Data do Julgamento 06/12/2005 - Data da Publicação/Fonte DJ 06/03/2006 p. 274). (N.U 0001554-07.2009.8.11.0055, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)

Noutro norte, incabível a condenação do Estado de Mato Grosso em litigância de má-fé, haja vista que não se vislumbra quaisquer das circunstâncias mencionadas no art. 80 do CPC.
Assim, ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR